Tribunal: TJDFT
Processo: 0705082-45.2018.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA DE VEÍCULO USADO. PERÍCIA. VÍCIO OCULTO. REPARO IMPOSSÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE TODOS OS VALORES PAGOS ATÉ A RESCISÃO DO CONTRATO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Rompido o contrato de compra e venda de automóvel em face de vício oculto que afete o produto, tornando-o impróprio para uso na forma esperada e frustrando as justas expectativas do consumidor, necessário o ressarcimento de todos os valores, inclusive os despendidos com o financiamento do bem, consoante o art. 927 c/c o art. 944, ambos do Código Civil.
2. O Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade solidária de todos os que participam da cadeia econômica de produção, circulação e distribuição dos produtos ou prestação de serviços, de modo que o consumidor tem a faculdade de ajuizar a demanda contra um ou contra todos.
3. Resguarda-se o direito de a consumidora apelante receber os custos emanados da aquisição do bem, incluindo, como requerido, as prestações que se venceram e foram pagas no curso do processo, até a rescisão do contrato, devendo suportar, no entanto, eventuais prestações vencidas e não pagas, bem assim as que se vencerem após o trânsito em julgado da decisão que aniquilou o contrato de compra e venda do veículo, à míngua de pedido de resolução do contrato de financiamento.
4. Apelação conhecida e provida.